Tribunal: STF
Processo: AI 529475
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de
 omissão, obscuridade ou contradição.
Fixação de multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração
rejeitados.